Tribunal: TJDFT
Processo: 0702025-79.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO NÃO OFERTADO PELO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE. OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. REGISTRO NA ANVISA. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS CUMPRIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal-CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, da CF.
2. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
3. O Estado possui o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender ao mandamento constitucional.
4. Sobre a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), fixou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.
5. No caso, o paciente demonstrou que necessita de oxigenoterapia hiperbárica, que possui registro na ANVISA, embora ainda não padronizado pelo SUS. Ademais, ficou caracterizada sua incapacidade para arcar com os custos do tratamento e a imprescindibilidade da terapia, o que, nos moldes do Tema 106 do STJ, autoriza a intervenção judicial para que o Distrito Federal seja obrigado a fornecer ou custear o tratamento.
6. Recurso conhecido e não provido.